Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702224-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA GRAZIELLE DE BARROS LIMA APELADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CARLA GRAZIELLE DE BARROS LIMA em face da sentença (ID 47489102) prolatada pela 23a Vara Cível de Brasília/DF. Verifica-se que no ID 47489081, o juízo de origem indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerida pela ré, ora apelante. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o único documento juntado aos autos é a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seu cônjuge, que não se mostra suficiente para embasar o pedido. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos documentos aptos a comprovar seus rendimentos, como cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Entendo que os documentos anteriormente juntados (ID 47489074), quando da análise do pedido pelo juízo de origem, se encontram desatualizados, podendo ter havido mudança na condição financeira da ré a ser demonstrada por registros atuais. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora